Tribunal: TJMT
Processo: 1009304-94.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009304-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ALINE MONALISSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO LIMA - CPF: 719.610.381-53 (APELADO), MARIANA FONSECA CORREIA - CPF: 058.276.363-04 (ADVOGADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “
NÃO PROCURADO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009304-94.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:

ALINE MONALISSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação de Busca e Apreensão nº 1009304-94.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
ALINE MONALISSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO LIMA
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, revogando em definitivo a liminar concedida e, determinando a imediata expedição do competente MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO objeto dos autos, haja vista que o bem já foi apreendido, devendo ser entregue à parte requerida, na impossibilidade deverá o autor depositar judicialmente o valor do bem de acordo com a Tabela Fipe da data da apreensão.

Por fim, condenou a parte requerente as custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15, conforme ID

182395921.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 182395923)
o desacerto da sentença de primeiro grau por entender que não houve a devida constituição em mora da parte devedora, posto que o apelante tentou notificar a parte apelada, entretanto, não logrou êxito e, diante de tal fato, foi realizado o protesto do contrato, que constituiu em mora a devedora.

Destaca que está pacificado o entendimento, que a mora decorrerá automaticamente a partir do vencimento do prazo para pagamento, onde é facultado ao credor notificar a parte devedora ou efetuar o protesto do título.

Afirma que a mora foi devidamente comprovada através do protesto, conforme instrumento de protesto colacionado nos autos, conforme o disposto nos art. 3º e 2º § 2º, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Sob tais argumentos, requer seja dado total provimento ao presente recurso, cassando a v. sentença recorrida, uma vez que restou claro o inadimplemento da apelada, sua constituição em mora, reformando a sentença combatida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009304-94.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:

ALINE MONALISSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO LIMA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“1º) Por “Contrato de Financiamento” nº 14-1228332/22 (doc.04), celebrado entre as partes no dia 25/07/2022, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de R$ 23.400,00 (Vinte e três mil e quatrocentos reais), que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$ 1.038,75 (Mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 25/08/2022 e da última para o dia 25/07/2026, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FORD, modelo EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p, ano fabricação 2009, chassi 9BFZE55P098515192, placa KAQ2F92, cor PRETO e renavam nº 00124688799.

2º) Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 25/10/2022, cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação e/ou protesto (cópia inclusa), conforme artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

3º) Esgotados todos os meios para que o(a) Requerido(a) liquidasse o seu débito, o Requerente, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer se digne ordenar a Busca e Apreensão do bem da sua propriedade que está na posse precária do(a) Requerido(a), para tanto, expedindo-se liminarmente, mandado de busca e apreensão, a ser cumprido nos endereços já mencionados ou no lugar onde o bem estiver, depositando-o em mãos da Requerente.

4º) Outrossim, requer que seja efetivada a citação do(a) Requerido(a) com os benefícios do artigo 212, e demais parágrafos, do Novo Código de Processo Civil, para e no prazo de quinze (15) dias, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia, facultando-lhe, ainda, o prazo de cinco (05) dias após a citação para o pagamento da dívida pendente, que nesta data importa em R$ 30.534,18 (Trinta mil quinhentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), mais os encargos moratórios previstos no contrato pelo atraso do pagamento das prestações vencidas e vincendas, custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor total, conforme Recurso Repetitivo nº 1.1418.593-MS, sob pena de, não o fazendo, ficar, desde logo, consolidada a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do Requerente, facultando-lhe a venda para o pagamento do débito principal, mais os encargos moratórios previstos contratualmente, respeitando sempre, para todos os acréscimos, os limites, normas e restrições legais.”

A busca e apreensão foi deferida liminarmente em 17/03/2023 (ID 182395903).

Em 05/04/2023 fora localizado o bem e cumprido o mandado de Busca e Apreensão e Citação da parte requerida, consoante ID 182395906.

A parte ré, ora apelada, ofereceu contestação em 254/04/2023 (ID 182395915).

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos, nos termos relatados (ID 182395921).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou, em 09/08/2023, o tema em recursos repetitivos
(TEMA 1.132 - REsp 1951888/RS)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
" (ID 182395895, p.3), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID 182395893).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em 01/02/2023 por intermédio do 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT (ID 182395895).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (
TEMA 1.132 do STJ -
REsp 1951888/RS
).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte requerida/apelada ser beneficiária da justiça gratuita

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023